Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737291-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP, ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI (atual denominação de ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP), ÂNGELO MELO CARDOSO e ARIANA TOSTES GRANDI CARDOSO - ID 40921728, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas nos autos do processo n° 0706695-62.2021.8.07.0020, pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes (decisão de ID 136130905, autos de origem). Pela decisão de ID 41152244, indeferido o efeito suspensivo pela Relatoria eventual. E pelo despacho de ID 42498806, determinada a juntada de documentos atualizados comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira dos agravantes: “[ ]Todavia, tais argumentos por si só não são aptos a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça de modo automático. Tampouco são aptos a serem analisados os documentos acostados aos autos de origem (balanços patrimoniais e demonstrações do resultado dos exercícios de 2020 e 2021, IDs 128764585, 128766746, 128764586; declaração de não faturamento, de agosto/2021, ID 128764587; certidões de ações trabalhistas emitidas em 2021, IDs 128766754, 128766759, 128766761, 128766763; Extratos de conta bancárias referentes aos anos 2020 e 2021, IDs 128766774, 128766775 e 128773510; Relatório de Impressão de Pastas e Fichas de 2019 e 2020, ID 128773499 e 128773512, todos os IDs referentes aos autos de origem), porquanto, como se vê, referida documentação se encontra desatualizada. Com relação aos agravantes pessoas físicas Ariane Tostes Grandi Cardoso e Angelo Melo Cardoso, insuficiente a documentação acostada para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça (declarações de ausência de retiradas e rendas, IDs 128773528 a 128773530, autos de origem). Tem-se por necessário que os agravantes comprovem fazerem jus a tal benesse legal, o que não ocorreu.” Em resposta ao despacho, PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI apresentou balancete patrimonial referente ao 1o semestre de 2022 (ID 42841086, pp. 3/4) e declaração emitida por “Capital Brasil Contabilidade ME” de que a empresa não realizou qualquer faturamento entre novembro de 2021 e outubro de 2022 (42841086, p. 5). A agravante ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO apresentou somente extrato bancário referente ao ano de 2022 e o agravante ÂNGELO MELO CARDOSO não acostou documentos. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante ÂNGELO MELO CARDOSO. Com relação às agravantes PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI e ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO, considerando que a documentação ainda se encontra insuficiente e desatualizada, concedo o derradeiro prazo de cinco dias para juntada dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira: cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos e balancete patrimonial atualizado da empresa. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora